Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FALHA NO SISTEMA – FALTA DE ACESSO ATIVIDADES - REPROVAÇÃO EM MATÉRIA – NECESSIDADE DE OFERTA DE NOVA AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação jurídica entre o aluno e a instituição de ensino superior é de natureza ambivalente, contemplando a um só tempo relação consumerista, no que diz respeito à regularidade da prestação de serviços e ao pagamento da contraprestação, e administrativa, no que diz respeito à atividade acadêmico-científica, esta última delegada pelo estado.
2. Narra o autor que, em 2014, celebrou com as rés contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de “Tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas” e que deveria realizar duas disciplinas on line por dependência (Matemática aplicada e Programação Web). Segundo ele, por problemas no sistema da ré, não conseguiu acessar as atividades em seu “black board”, o que o impediu de realizar provas e atividades das referidas matérias, mesmo após diversas reclamações. Requer a condenação das rés na obrigação de fornecer o acesso para a realização das atividades necessárias para a conclusão das referidas matérias e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés na obrigação de disponibilizar ao autor o acesso às disciplinas “Programação Web” e “Matemática Aplicada” a fim de possibilitar-lhe a conclusão do curso em caso de aprovação final em ambas as disciplinas; bem como no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. No caso, incontroverso o fato de que o autor se matriculou no curso “Tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas” e que foi reprovado nas matérias “Programação Web” e “Matemática Aplicada”, se matriculando novamente nas referidas disciplinas em 2017 (ID 40992238 - Pág. 6/7). Por sua vez, ante a falta de impugnação específica quanto à falha no sistema, infere-se que houve instabilidade no sistema disponibilizado pelas rés, o que impediu o autor de acessar o “black board” e as atividades nele propostas. Por sua vez, restou comprovado que o requerente tentou realizar as atividades e provas referentes às duas matérias com o objetivo de finalizar o curso e que entrou em contato com a instituição com o objetivo de ter acesso ao “black board” (ID 40992223 - Pág. 1).
4. Verifica-se que, em junho de 2017, o autor tentou ter acesso às atividades necessárias para a conclusão das matérias e, diante da falha no sistema, de 19/06/2017 a 19/07/2019, procurou resolver o acesso e disponibilização de atividades junto ao professor e diversos órgãos da faculdade (tutor, suporte técnico, área de supervisão superior e CAA), porém, sem sucesso (ID 40992223/ 40992224 - Pág. 1/6).
5. Dessa forma, resta clara a falha na prestação dos serviços, uma vez que as rés, mesmo cientes da falha no sistema e da indisponibilidade de acesso ao autor às atividades do “black board” quedaram-se inertes, trazendo para si a culpa pelos eventuais prejuízos sofridos pelo aluno.
6. A alegação de que o autor seria desistente e, por causa disso, deveria se inscrever em novo processo de seleção, submeter-se a processo de aproveitamento de disciplinas e cursar novamente as referidas matérias não merece ser acolhida, pois as provas juntadas aos autos (ID 40992223/ 40992224 - Pág. 1/6) demonstram que o autor não desistiu do curso, e, ao contrário, tentou obter acesso ao sistema para realizar as atividades propostas durante longo período, em decorrência da inércia das rés em disponibilizar o devido acesso.
7. Da mesma forma, a alegação de que a grade curricular poderia ter sido alterada e que o aluno deveria se submeter às novas exigências, sem qualquer comprovação de que a referida alteração tenha ocorrido de fato, é mera conjectura que não tem o condão de obrigar o aluno a submeter-se a novo exame e à nova grade curricular.
8. Quanto ao dano imaterial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
10. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
12. No caso em exame, observa-se que o autor passou dois anos tentando resolver o problema de acesso para finalizar as matérias curriculares, porém, sem receber a devida atenção das instituições de ensino. Aliado a isso, tem-se que o curso do autor poderia ter sido finalizado em julho de 2017, o que não ocorreu por inércia das rés.
13. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
14. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.